Tribunal: TJSP
Processo: 0016283-64.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Comodato
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Conflito de competência – Ação que busca a reintegração na posse de imóvel particular, cuja ocupação fora cedida por comodato à Municipalidade de Charqueada, além de indenização por perdas e danos – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Competência fixada pela causa de pedir da demanda – Incidência do disposto no artigo 5o, inciso I.7 da

Ementa:
Conflito de competência – Ação que busca a reintegração na posse de imóvel particular, cuja ocupação fora cedida por comodato à Municipalidade de Charqueada, além de indenização por perdas e danos – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Competência fixada pela causa de pedir da demanda – Incidência do disposto no artigo 5o, inciso I.7 da Resolução 623/2003 deste Tribunal - Competência recursal da Seção do Direito Privado – Competência pela matéria tem natureza absoluta e prevalece sobre a prevenção disposta no artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Conflito julgado procedente – Competência da suscitante 18a Câmara de Direito Privado.